Tribunal: STJ
Processo: 0013038-72.2016.8.26.0114
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2650828 - SP
(2024/0190271-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: M A DA S P
ADVOGADOS
: DANIEL LEON BIALSKI - SP125000
FLAVIA CARDOSO CAMPOS GUTH - DF020487
JOÃO BATISTA AUGUSTO JÚNIOR - SP274839
BRUNO GARCIA BORRAGINE - SP298533
BRUNA LUPPI LEITE MORAES - SP358676
LETÍCIA GOMES NOGUEIRA - SP454248
TAYANA CASTRO DE BARROS - DF067584
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: R B
ADVOGADOS
: NELSON RICARDO FRIOL - SP087043
CARLOS CRISTIANI DE OLIVEIRA - SP115935
INTERES.
: C H C P
ADVOGADOS
: RODRIGO RICHTER VENTUROLE - SP236195
MÁRCIO ROBERTO HASSON SAYEG - SP299945
JOSIMARY ROCHA DE VILHENA - SP334889
STEPHANIE SOLE BARABANI - SP409586
CINTHIA SANTOS OLIVEIRA - SP481846
INTERES.
: G P DE O
ADVOGADOS
: ARTUR EUGÊNIO MATHIAS - SP097240
ANDERSON ZACARIAS LIMA - DF032493
FERNANDA PIMENTA FALCIROLI - SP398766
NEFI CORDEIRO - DF067600
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA. SÚMULA N. 182 DO STJ. INCIDÊNCIA
MANTIDA. SÚMULA N. 7 DO STJ. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO NECESSÁRIO.
DO CPP. DISSÍDIO
ART. 155
Documento eletrônico VDA54723708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:14:04
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: afbacdfd-ce49-499d-aea7-2c0c446124d6

JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada,
destinando-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar
contradição ou corrigir erro material (art. 619 do CPP). Não se prestam
à rediscussão do julgado quando a parte, inconformada com o resultado,
busca meramente a reversão do entendimento firmado.
2. Não há obscuridade na aplicação da Súmula n. 182 do STJ quando o
acórdão embargado explicita que a parte agravante se limitou a reiterar,
de forma genérica, os argumentos do recurso especial, deixando de
impugnar especificamente e dialeticamente os fundamentos da decisão
de admissibilidade.
3. A incidência da Súmula n. 7 do STJ foi devidamente fundamentada,
uma vez que a análise das teses de nulidade por quebra da cadeia de
custódia e de violação do
do CPP demandaria, no caso
art. 155
concreto, a revisão das premissas fáticas estabelecidas pelo Tribunal de
origem, que concluiu pela suficiência do acervo probatório e pela
validade das provas produzidas.
4. Para a comprovação da divergência jurisprudencial, é indispensável a
realização do cotejo analítico, com a demonstração da similitude fática e
da distinta solução jurídica dada aos casos. A simples transcrição de
ementas ou trechos de votos, desacompanhada da necessária análise
comparativa das particularidades de cada hipótese, não satisfaz a
exigência legal e regimental.
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
05 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54723708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:14:04
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: afbacdfd-ce49-499d-aea7-2c0c446124d6

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA54723708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:14:04
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: afbacdfd-ce49-499d-aea7-2c0c446124d6

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2650828 - SP
(2024/0190271-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: M A DA S P
ADVOGADOS
: DANIEL LEON BIALSKI - SP125000
FLAVIA CARDOSO CAMPOS GUTH - DF020487
JOÃO BATISTA AUGUSTO JÚNIOR - SP274839
BRUNO GARCIA BORRAGINE - SP298533
BRUNA LUPPI LEITE MORAES - SP358676
LETÍCIA GOMES NOGUEIRA - SP454248
TAYANA CASTRO DE BARROS - DF067584
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: R B
ADVOGADOS
: NELSON RICARDO FRIOL - SP087043
CARLOS CRISTIANI DE OLIVEIRA - SP115935
INTERES.
: C H C P
ADVOGADOS
: RODRIGO RICHTER VENTUROLE - SP236195
MÁRCIO ROBERTO HASSON SAYEG - SP299945
JOSIMARY ROCHA DE VILHENA - SP334889
STEPHANIE SOLE BARABANI - SP409586
CINTHIA SANTOS OLIVEIRA - SP481846
INTERES.
: G P DE O
ADVOGADOS
: ARTUR EUGÊNIO MATHIAS - SP097240
ANDERSON ZACARIAS LIMA - DF032493
FERNANDA PIMENTA FALCIROLI - SP398766
NEFI CORDEIRO - DF067600
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA. SÚMULA N. 182 DO STJ. INCIDÊNCIA
MANTIDA. SÚMULA N. 7 DO STJ. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO NECESSÁRIO.
DO CPP. DISSÍDIO
ART. 155
Documento eletrônico VDA54724029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:15:19
Código de Controle do Documento: 45b77c32-5232-4f62-b375-e3ec4a916315

JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada,
destinando-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar
contradição ou corrigir erro material (art. 619 do CPP). Não se prestam
à rediscussão do julgado quando a parte, inconformada com o resultado,
busca meramente a reversão do entendimento firmado.
2. Não há obscuridade na aplicação da Súmula n. 182 do STJ quando o
acórdão embargado explicita que a parte agravante se limitou a reiterar,
de forma genérica, os argumentos do recurso especial, deixando de
impugnar especificamente e dialeticamente os fundamentos da decisão
de admissibilidade.
3. A incidência da Súmula n. 7 do STJ foi devidamente fundamentada,
uma vez que a análise das teses de nulidade por quebra da cadeia de
custódia e de violação do
do CPP demandaria, no caso
art. 155
concreto, a revisão das premissas fáticas estabelecidas pelo Tribunal de
origem, que concluiu pela suficiência do acervo probatório e pela
validade das provas produzidas.
4. Para a comprovação da divergência jurisprudencial, é indispensável a
realização do cotejo analítico, com a demonstração da similitude fática e
da distinta solução jurídica dada aos casos. A simples transcrição de
ementas ou trechos de votos, desacompanhada da necessária análise
comparativa das particularidades de cada hipótese, não satisfaz a
exigência legal e regimental.
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
opõe embargos de
MARCO ANTONIO DA SILVA PASSOS
declaração contra acórdão desta Sexta Turma que negou provimento ao agravo
regimental, mantendo a decisão que inadmitiu o recurso.
Nas razões dos aclaratórios, a defesa sustenta a existência de omissão e
obscuridades no julgado. Aponta obscuridade na conclusão pela incidência da
Documento eletrônico VDA54724029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:15:19
Código de Controle do Documento: 45b77c32-5232-4f62-b375-e3ec4a916315

Súmula n. 182 do STJ, alegando que houve impugnação específica e
pormenorizada de todos os fundamentos da decisão de admissibilidade.
O embargante aduz, ainda, obscuridade e omissão quanto à aplicação da
Súmula n. 7 do STJ, argumentando que a pretensão não demanda revolvimento
fático-probatório, mas sim a revaloração jurídica dos fatos. Destaca a tese de
violação do
do CPP, asseverando que a condenação em relação à vítima
art. 155
Carlos Alberto Xavier baseou-se em elementos exclusivamente produzidos no
inquérito policial e não corroborados em juízo. Menciona também a omissão
quanto à tese de quebra da cadeia de custódia.
Por fim, alega obscuridade no tocante à demonstração do dissídio
jurisprudencial relativo à violação do
do Código Penal. Afirma que realizou
art. 92
o devido cotejo analítico, demonstrando a similitude fática e a solução jurídica
distinta em relação ao paradigma, no qual esta Corte Superior exigiu
fundamentação concreta para a perda do cargo público, afastando o efeito
automático da condenação.
Requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com
a atribuição de efeitos infringentes.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Os embargos de declaração não merecem acolhimento.
Nos termos do
do Código de Processo Penal e do
do
art. 619
art. 263
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, os embargos declaratórios
destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se
prestando à rediscussão do mérito da controvérsia nem à reapreciação de
fundamentos já devidamente enfrentados.
No caso, verifica-se que o embargante, a pretexto de apontar vícios no
acórdão, busca, em realidade, a reapreciação da controvérsia decidida, com nítido
inconformismo quanto à solução adotada, o que é incompatível com a via eleita.
Documento eletrônico VDA54724029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:15:19
Código de Controle do Documento: 45b77c32-5232-4f62-b375-e3ec4a916315

O acórdão embargado fundamentou as teses defensivas, conforme a
seguinte ementa (fl. 4.842):
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CORRUPÇÃO
PASSIVA.
ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. QUEBRA DA CADEIA DE
CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA N.
182
DO
STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É manifestamente inadmissível o agravo em recurso especial
que não impugna, de forma específica e pormenorizada, todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre na origem. A
mera reiteração das razões do recurso especial, sem o confronto
direto com os óbices aplicados, caracteriza fundamentação
genérica e atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. A pretensão de absolvição por insuficiência probatória ou de
reconhecimento de nulidades processuais, como a quebra da
cadeia de custódia, quando as instâncias ordinárias, soberanas na
análise da prova, concluíram pela comprovação da autoria e
materialidade delitiva, demanda o reexame do conjunto fático-
probatório, providência vedada em sede de recurso especial, nos
termos da Súmula n. 7 do STJ.
3. A demonstração do dissídio jurisprudencial (art. 105, III, "c",
da CF) não se perfaz com a simples transcrição de ementas. Exige-
se o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas,
com a demonstração da similitude fática e da divergência na
interpretação da lei federal, o que não ocorreu na espécie.
4. Agravo regimental não provido.

I. Obscuridade na aplicação da Súmula n. 182 do STJ
Sustenta o embargante que teria impugnado, de forma específica e
pormenorizada, todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial, razão pela qual seria obscura a conclusão do acórdão quanto à incidência
da Súmula n. 182 do STJ.
Sem razão.
O acórdão embargado enfrentou de maneira clara e expressa a matéria,
consignando que a parte recorrente, embora tenha formalmente se insurgido contra
Documento eletrônico VDA54724029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:15:19
Código de Controle do Documento: 45b77c32-5232-4f62-b375-e3ec4a916315

os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, limitou-se a reiterar as razões do
recurso especial, sem o necessário confronto analítico com os óbices apontados na
origem.
Conforme constou expressamente no aresto (fl. 4.844):
No agravo em recurso especial (fls. 4.435-4.452), a defesa do
recorrente, embora tenha formalmente se insurgido contra os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, o fez de maneira
genérica. Ao tratar do óbice da Súmula n. 182 do STJ, por
exemplo, limitou-se a afirmar que as razões do recurso especial
‘atacaram todos os fundamentos expostos no v. acórdão proferido
pelo E. TJSP’ (fl. 4.437), passando a resumir as teses do apelo
nobre.

O acórdão foi além, destacando que: "Tal proceder não configura a
necessária impugnação específica. Conforme bem pontuou o Ministério Público
Federal, o agravante "se limitou a remeter aos argumentos lançados no Recurso
Especial, e não rebateu de forma clara a Súmula 182 do STJ (fl. 4.661)" (fl. 4.844).
A leitura da petição de agravo em recurso especial confirma essa
conclusão. Nela, o embargante afirma genericamente que teria atacado todos os
fundamentos do acórdão recorrido, mas não demonstra, de forma individualizada,
por que razão cada óbice de admissibilidade estaria equivocado, limitando-se a
reproduzir as teses do recurso especial.
Tal assertiva, desacompanhada do necessário cotejo analítico entre os
fundamentos da decisão agravada e as razões recursais, é insuficiente para afastar a
incidência da Súmula n. 182 do STJ, inexistindo qualquer obscuridade a ser sanada.
II. Omissão e obscuridade na incidência da Súmula n. 7 do STJ
(arts. 155 e 158 do CPP)
A defesa alega que a análise da violação do
do CPP prescindiria
art. 155
do reexame de provas, pois o próprio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
teria reconhecido a ausência de prova judicializada quanto a uma das vítimas.
Todavia, o acórdão embargado enfrentou o tema, esclarecendo que alterar a
conclusão da instância ordinária sobre a suficiência probatória demandaria
incursão vedada nos autos.
Documento eletrônico VDA54724029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:15:19
Código de Controle do Documento: 45b77c32-5232-4f62-b375-e3ec4a916315

O julgado destacou (fl. 4.845, grifo no original):
Tais alegações, ao contrário do que sustenta a defesa, não se
limitam à revaloração jurídica dos fatos. Para acolhê-las, seria
que
indispensável reexaminar todo o arcabouço probatório
fundamentou a condenação nas instâncias ordinárias, como os
depoimentos das vítimas e testemunhas, o conteúdo das
interceptações telefônicas e dos áudios, e a validade dos
procedimentos de coleta de prova.

O acórdão recorrido foi claro ao afirmar a suficiência do
, consignando que a
conjunto probatório para a condenação
participação do recorrente foi devidamente comprovada.

Portanto, a pretensão de ver reconhecida a nulidade por quebra da cadeia
de custódia ou a absolvição por violação do
do CPP esbarra,
art. 155
inevitavelmente, na necessidade de revolvimento fático, atraindo a Súmula n. 7 do
STJ.
III. Dissídio jurisprudencial (art. 92 do CP)
No tocante ao
do Código Penal, o acórdão foi claro ao assentar
art. 92
que (fl. 4.846): "O recorrente, especialmente quanto à tese de violação ao art. 92
do Código Penal, não demonstrou a similitude fática entre os casos confrontados
por meio do devido cotejo analítico."
A simples transcrição de ementas ou trechos de votos, como feito nos
embargos, não supre a exigência de demonstração analítica da divergência,
mormente quando a aplicação do entendimento paradigma depende da análise das
particularidades do caso concreto (fundamentação da perda do cargo), cuja revisão
é obstada pela
.
Súmula n. 7 do STJ
IV. Dispositivo
À vista do exposto,
.
rejeito os embargos de declaração

Documento eletrônico VDA54724029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:15:19
Código de Controle do Documento: 45b77c32-5232-4f62-b375-e3ec4a916315

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0190271-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.650.828 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00130387220168260114 130387220168260114 130387220168260114312016
1303872201682601143120168152016
1303872201682601143120168152016982016 312016 8152016 982016
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: R B
ADVOGADOS
: NELSON RICARDO FRIOL - SP087043
CARLOS CRISTIANI DE OLIVEIRA - SP115935
AGRAVANTE
: M A DA S P
ADVOGADO
: DANIEL LEON BIALSKI - SP125000
ADVOGADOS
: FLAVIA CARDOSO CAMPOS GUTH - DF020487
JOÃO BATISTA AUGUSTO JÚNIOR - SP274839
BRUNO GARCIA BORRAGINE - SP298533
ADVOGADA
: BRUNA LUPPI LEITE MORAES - SP358676
ADVOGADA
: LETÍCIA GOMES NOGUEIRA - SP454248
ADVOGADA
: TAYANA CASTRO DE BARROS - DF067584
AGRAVANTE
: C H C P
ADVOGADOS
: RODRIGO RICHTER VENTUROLE - SP236195
MÁRCIO ROBERTO HASSON SAYEG - SP299945
ADVOGADA
: JOSIMARY ROCHA DE VILHENA - SP334889
ADVOGADA
: STEPHANIE SOLE BARABANI - SP409586
ADVOGADA
: CINTHIA SANTOS OLIVEIRA - SP481846
AGRAVANTE
: G P DE O
ADVOGADOS
: ARTUR EUGÊNIO MATHIAS - SP097240
ANDERSON ZACARIAS LIMA - DF032493
ADVOGADOS
: FERNANDA PIMENTA FALCIROLI - SP398766
NEFI CORDEIRO - DF067600
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Funcionários Públicos Contra a
Administração em Geral - Corrupção passiva
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: M A DA S P
ADVOGADO
: DANIEL LEON BIALSKI - SP125000
ADVOGADOS
: FLAVIA CARDOSO CAMPOS GUTH - DF020487
JOÃO BATISTA AUGUSTO JÚNIOR - SP274839
BRUNO GARCIA BORRAGINE - SP298533
ADVOGADA
: BRUNA LUPPI LEITE MORAES - SP358676
ADVOGADA
: LETÍCIA GOMES NOGUEIRA - SP454248
C542245515131254584584@
2024/0190271-0 - AREsp 2650828 Petição : 2026/0003953-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54655189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 21:03:39
Código de Controle do Documento: A8952E1C-6950-4BDD-B91E-63DE38DC5B6F

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0190271-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.650.828 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
ADVOGADA
: TAYANA CASTRO DE BARROS - DF067584
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: R B
ADVOGADOS
: NELSON RICARDO FRIOL - SP087043
CARLOS CRISTIANI DE OLIVEIRA - SP115935
INTERES.
: C H C P
ADVOGADOS
: RODRIGO RICHTER VENTUROLE - SP236195
MÁRCIO ROBERTO HASSON SAYEG - SP299945
ADVOGADA
: JOSIMARY ROCHA DE VILHENA - SP334889
ADVOGADA
: STEPHANIE SOLE BARABANI - SP409586
ADVOGADA
: CINTHIA SANTOS OLIVEIRA - SP481846
INTERES.
: G P DE O
ADVOGADOS
: ARTUR EUGÊNIO MATHIAS - SP097240
ANDERSON ZACARIAS LIMA - DF032493
ADVOGADOS
: FERNANDA PIMENTA FALCIROLI - SP398766
NEFI CORDEIRO - DF067600
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542245515131254584584@
2024/0190271-0 - AREsp 2650828 Petição : 2026/0003953-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54655189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 21:03:39
Código de Controle do Documento: A8952E1C-6950-4BDD-B91E-63DE38DC5B6F